Tribunal: TJSP
Processo: 2087659-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade – Agravante que alega ilegitimidade passiva quanto ao cumprimento de sentença relativo a verba honorária de sucumbência – Descabimento – Título exequendo que claramente impôs a condenação em

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade – Agravante que alega ilegitimidade passiva quanto ao cumprimento de sentença relativo a verba honorária de sucumbência – Descabimento – Título exequendo que claramente impôs a condenação em desfavor de ambos os réus – Inexistência de qualquer decisão que tivesse excluído o agravante do polo passivo – Cumprimento de sentença que observa, rigorosamente, os termos do título judicial, não havendo que se falar em qualquer equívoco ou erro material – Decisão mantida – Regimental não provido.